Tribunal: TJDFT
Processo: 0705419-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA. AUTOCOMPOSIÇÃO JUDICIALMENTE HOMOLOGADA. CLÁUSULA EXPRESSA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pela recorrida, para reconhecer a existência de excesso relativo à multa de 10% (dez por cento) sobre o principal, fundada na inobservância do prazo para comprovação da operação de depósito judicial.
2. O agravo de instrumento somente conduz à instância recursal as circunstâncias que porventura tenham sido debatidas na decisão vergastada. Assim, torna-se inviável o conhecimento de pontos ainda não enfrentados pelo juízo de primeiro grau – no caso particular, a discussão acerca da litigância de má-fé –, sob pena de restar configurada supressão de instância
3. Superada a etapa de conhecimento e verificada a ocorrência de trânsito em julgado – como ocorrido no caso em apreço –, restam fixados os limites do comando cuja execução será perseguida, dos quais não podem se divorciar as decisões subsequentes.
4. Havendo no título executivo judicial transitado em julgado cláusula específica acerca do dever de demonstrar a operação de depósito – sob pena de multa –, e evidenciada a inobservância de tal disposição, inarredável concluir pela incidência da penalidade estipulada, não havendo confusão com a situação de mera juntada tardia de comprovante de pagamento.
5. Recurso parcialmente conhecido e provido.